Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009099-86.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), JULIANA COSTA ARAUJO - CPF: 074.600.136-33 (EMBARGADO), DEMETRIO CEZAR MARTINS BOMFIM - CPF: 111.401.047-21 (ADVOGADO), CAMILLA ALVES STANLEY - CPF: 097.176.167-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
– BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA (DJEN) – REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO DA OPERADORA – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DA MULTA COMINATÓRIA – INOCORRÊNCIA - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do
decisum.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009099-86.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

JULIANA COSTA ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do v. acórdão desta Câmara (360157878
)
, que, a unanimidade, conheceu em parte do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, sustentando que o julgado deixou de enfrentar teses expressamente suscitadas no recurso de agravo de instrumento, em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A primeira omissão apontada diz respeito à nulidade do cumprimento provisório de sentença por ausência de intimação válida da agravante, nos termos do art. 513, §2o, inciso I, do CPC.

Alega que demonstrou objetivamente a inexistência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico em nome de seus patronos regularmente constituídos, circunstância que comprometeria a validade dos atos subsequentes, especialmente a constrição patrimonial realizada.

Sustenta que o acórdão, ao rejeitar a preliminar de nulidade sob o fundamento de supressão de instância, não teria enfrentado o argumento central relativo à ausência de intimação válida e seus reflexos sobre a legalidade da execução.

A segunda omissão apontada refere-se ao alegado cumprimento integral da obrigação pela embargante, que sustenta ter autorizado tempestivamente o procedimento cirúrgico e adotado todas as providências necessárias à sua realização, o que, a seu ver, afastaria a incidência das astreintes, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.

Invoca, nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a multa cominatória possui natureza coercitiva e não pode subsistir quando ausente resistência do devedor.

A terceira omissão apontada concerne à ausência de interesse processual no cumprimento provisório das astreintes, sob o argumento de que inexistia inadimplemento material da obrigação, o que tornaria desprovida de fundamento a pretensão executiva.

Por fim, a embargante aponta omissão quanto à manifesta desproporcionalidade da multa aplicada, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sustentando que o acórdão deixou de analisar adequadamente tal questão.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento das omissões apontadas e, como consequência, a modificação do julgado para reconhecer a nulidade do cumprimento provisório, a inexigibilidade das astreintes e a ausência de interesse processual na execução (Id. 362723378).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões (id. 366590880).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA (DJEN) – REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO DA OPERADORA – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DA MULTA COMINATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MONTANTE ACUMULADO QUE DECORRE EXCLUSIVAMENTE DA RECALCITRÂNCIA DA DEVEDORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 1o, DO CPC – REDUÇÃO INCABÍVEL SOB PENA DE PREMIAR A DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

Quanto à arguição de nulidade por ausência de intimação para o início do cumprimento provisório de sentença, tal questão não foi suscitada pelo juízo de primeiro grau, não podendo nesse momento, ser conhecida, sob pena de supressão de instância, logo, merece ser afastada a referida preliminar.

A mera emissão sistêmica e interna de guia de autorização não configura o cumprimento integral da obrigação de fazer imposta judicialmente. É dever da operadora de plano de saúde garantir a efetiva disponibilização do procedimento junto à rede credenciada, não podendo transferir à paciente o ônus burocrático de viabilizar a cirurgia.

Restando cabalmente comprovado que a liminar fixou prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, mas a operadora apenas viabilizou a realização da cirurgia após mais de 04 (quatro) meses da intimação, é legítima e devida a incidência da multa cominatória (astreintes) correspondente ao período de inadimplemento.

A multa diária possui natureza coercitiva e inibitória. O valor consolidado de R$ 36.108,00 (trinta e seis mil, cento e oito reais) não se mostra desproporcional ou excessivo, tampouco enseja enriquecimento sem causa, pois reflete estritamente o longo período de resistência e recalcitrância da operadora de saúde. A pretendida redução (art. 537, § 1o, do CPC) premiaria o comportamento desidioso e esvaziaria a força coercitiva da tutela jurisdicional.

Caracterizada a inércia da executada quanto ao pagamento voluntário no cumprimento provisório, revela-se escorreita a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud (modalidade "teimosinha"), nos termos do art. 854 do CPC.

Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido”.

Inconformada, a embargante aponta a existência de omissões no acórdão embargado, sustentando que o julgado teria deixado de enfrentar: (i) a nulidade do cumprimento provisório por ausência de intimação válida, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC; (ii) o cumprimento integral e tempestivo da obrigação, com consequente inexigibilidade das astreintes; (iii) a ausência de interesse processual no cumprimento provisório; e (iv) a desproporcionalidade da multa aplicada.

Os embargos não merecem acolhimento.

A embargante insiste na tese de nulidade do cumprimento provisório por ausência de intimação válida de seus patronos no Diário da Justiça Eletrônico, com fundamento no art. 513, §2o, I, do CPC. Contudo, tal questão foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que a rejeitou sob o fundamento de que a matéria não havia sido suscitada perante o juízo de primeiro grau, sendo inviável seu conhecimento originário nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, concluindo pelo não conhecimento da preliminar. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração. Pretender rediscutir, pela via dos aclaratórios, matéria já decidida equivale a utilizá-los como sucedâneo recursal, o que não se admite.

O acórdão embargado foi igualmente explícito ao afastar a tese de cumprimento integral da obrigação pela operadora. Consignou-se, de forma expressa e fundamentada, que a mera emissão sistêmica e interna de guia de autorização não configura o cumprimento integral da obrigação de fazer imposta judicialmente, sendo dever da operadora garantir a efetiva disponibilização do procedimento junto à rede credenciada, sem transferir à paciente o ônus burocrático de viabilizar a cirurgia.

Restou igualmente assentado que a liminar fixou prazo de cinco dias para cumprimento, mas a operadora somente viabilizou a realização da cirurgia após mais de quatro meses da intimação, circunstância que legitima a incidência das astreintes pelo período de inadimplemento. Tais fundamentos foram suficientemente desenvolvidos no acórdão, não havendo lacuna a ser preenchida. O que a embargante pretende, na verdade, é a revisão do mérito do julgado, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

A alegada ausência de interesse processual no cumprimento provisório das
astreintes
constitui desdobramento lógico da tese de cumprimento integral da obrigação, já expressamente afastada no acórdão embargado.

Tendo o julgado concluído, de forma fundamentada, pela existência de inadimplemento material da obrigação durante período superior a quatro meses, resta evidenciado o interesse processual da exequente na cobrança das astreintes acumuladas. Não há, portanto, omissão a ser suprida neste ponto, mas mera reiteração de argumento já implicitamente rejeitado pela conclusão adotada no julgamento.

A questão da proporcionalidade e razoabilidade do valor das astreintes também foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu, de forma fundamentada, que o montante consolidado de R$ 36.108,00 (trinta e seis mil, cento e oito reais) não se mostra desproporcional ou excessivo, tampouco enseja enriquecimento sem causa, pois reflete estritamente o longo período de resistência e recalcitrância da operadora de saúde, acrescentando que a pretendida redução premiaria o comportamento desidioso e esvaziaria a força coercitiva da tutela jurisdicional. Não há, portanto, qualquer lacuna a ser suprida neste ponto.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026